Tribunal: TJMT
Processo: 1003260-08.2022.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003260-08.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[REGINALDO TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 899.248.191-87 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (RECORRIDO), EDUARDO LUIZ BUSATTA - CPF: 019.011.019-83 (ADVOGADO), FABIANO HALUCH MAOSKI - CPF: 996.654.849-15 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ALANNA CAROLINA DE LIMA HUBERT - CPF: 116.014.169-03 (ADVOGADO), MARCOS RENATO TEIFKE-VEICULOS - CNPJ: 13.141.697/0001-62 (RECORRIDO), KARLA PATRICIA SGARIONI OLIVEIRA - CPF: 048.764.699-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE C/C DANO MORAL. COMPRA E DEVOLUÇÃO DE AUTOMÓVEL DEFEITUOSO. VEÍCULO QUE PERMANECEU INDEVIDAMENTE VINCULADO AO NOME DO RECLAMANTE. DÉBITOS GERADOS NO DECORRER DE ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu
, o autor da ação foi induzido a erro ao acreditar que o procedimento de transferência do veículo defeituoso para o seu nome não fora concluído quando da reprovação na vistoria.

Evidente a ocorrência do dano moral no caso em apreço, diante do estresse e angústia experimentados pelo Recorrido ao descobrir a existência de débitos de IPVA, licenciamento e multas em seu nome, mesmo com a devolução do carro defeituoso à loja ora Recorrente.

Redução do
quantum
indenizatório por danos morais ao importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que, embora de maneira tardia, a Recorrente buscou solucionar o imbróglio referente à (não) transferência do veículo comprado e logo devolvido pelo Sr. Reginaldo.

Multa por descumprimento de liminar que deve ser afastada, uma vez que a comunicação da venda do veículo foi efetuada pela Recorrente junto ao DETRAN/PR, conforme prova acostada nos autos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS RENATO TEIFKE VEÍCULOS contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
:

I – RATIFICAR
a liminar;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e
condenar a parte ré MARCOS RENATO TEIFKE-VEICULOS a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária, a partir desta data;

III – DETERMINAR
ao DETRAN-PR e ESTADO DO PARANÁ, no prazo de 72 horas, para
suspender
as cobranças referentes aos IPVA’s dos anos de 2016 a 2022 incidentes sobre o veículo GM/CELTA 3 portas, placa KEV-0161, RENAVAM 79681800-2, ano 2002/2003, e ao DETRAN/PR a obrigação de suspender do nome do reclamante eventuais cobranças referentes ao Seguro Obrigatório DPVAT, Licenciamento Anual e Multas incidentes sobre o veículo GM/CELTA 3 portas, placa KEV-0161, RENAVAM 79681800-2, ano 2002/2003 de maneira definitiva, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS), limitada à R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), caso já não tenha feito; e

V – DETERMINAR
que a parte ré MARCOS RENATO TEIFKE-VEICULOS efetue o pagamento da
multa arbitrada
nos autos no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/STJ).

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da falta de nexo causal entre o evento danoso e a conduta da empresa na situação
sub oculis
, afastando-se assim a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e de multa fixada por suposto descumprimento da liminar deferida nos autos, indevida vez que realizada a comunicação da venda posterior do veículo junto ao DETRAN/PR.

Em contrarrazões, o Recorrido REGINALDO TEIXEIRA DA SILVA rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

Cinge-se a análise do presente recurso acerca da possibilidade de afastamento da condenação de MARCOS RENATO TEIFKE VEÍCULOS em danos morais, bem como da multa arbitrada em decorrência do descumprimento da decisão liminar, conforme sentença de id. 179010202.

Nesse sentido, após proceder à releitura das provas em relação ao
decisum
hostilizado, cheguei à conclusão de que
a irresignação recursal merece parcial provimento
.

Isso porque, dos áudios juntados com a inicial se verifica que o carro fora devolvido pelo Sr. Reginaldo à Recorrente, contudo, o autor da ação foi induzido a erro ao acreditar inicialmente que o procedimento de transferência do veículo defeituoso para o seu nome não fora concluído quando da reprovação na vistoria.

Tal situação é agravada pelo fato de que, mesmo com a devolução do veículo em questão à loja ora Recorrente no ano de 2008, esta não tomou as providências para desvinculá-lo do nome do Recorrido até 16/04/2010 (data de comunicação da nova venda, ocorrida no ano anterior), permanecendo assim por 02 (dois) anos gerando débitos indevidamente ligados à parte autora/recorrida – o que se intensificou a partir de então pela desídia do Departamento de Trânsito do Estado do Paraná.

Assim, entendo ser
evidente a ocorrência do dano moral no caso em apreço
, diante do estresse e angústia experimentados pelo Recorrido ao descobrir a existência de débitos de IPVA, licenciamento e multas em seu nome.

Todavia,
divirjo do magistrado
a quo
no que diz respeito ao
quantum
indenizatório fixado na sentença (R$ 6.000,00)
, que, a meu ver,
deve ser reduzido ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, considerando que, apesar de tardiamente, a Recorrente buscou solucionar o imbróglio ao comunicar o DETRAN/PR da venda do veículo
GM/CELTA 3 portas, PLACA KEV-0161, renavam no 79.681800-2, ANO 2002/2003
a terceiro.

Ademais, no tocante à
multa de R$ 3.000,00 (três mil reais)
fixada na sentença pelo descumprimento da liminar deferida no id. 179010162, tenho que esta deve ser
afastada
, uma vez que a comunicação da venda do veículo foi efetuada pela Recorrente junto ao DETRAN/PR, conforme prova acostada aos autos (id. 179010184/179010185).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, o que faço para reduzir o
quantum
indenizatório de danos morais ao importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e afastar a condenação da Recorrente ao pagamento da multa anteriormente fixada.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023